Tribunal: TJDFT
Processo: 0707726-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707726-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: LUANA CARVALHO DOS SANTOS REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Após a distribuição da apelação, promova-se o apensamento desta petição, conforme determina o § 3o do art. 2511, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator